Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0704819-43.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: AMAURY MEDEIROS CORREIA DE SOUSA AGRAVADO: ESPOLIO DE CARLA IZABEL BONFIM MEDEIROS DE SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por AMAURY MEDEIROS CORREIA DE SOUSA em face da decisão monocrática de ID 12425958, que não conheceu do apelo por ele interposto ante o reconhecimento da deserção. Após as contrarrazões da parte agravada, os autos me vieram conclusos, ocasião em que foi determinada a regularização da representação processual do agravante, com a juntada do respectivo instrumento de procuração. Assinou-se o prazo de 05 (cinco) dias, sob advertência de não conhecimento do recurso (ID 13828131), em caso de não atendimento. O prazo decorreu sem atendimento à determinação, conforme certificado ao ID 14255443. Desta feita, não cumprida a determinação no prazo concedido, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do art. 932, III, c/c art. 76, §2o, I, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator